Tribunal: TCU
Processo: 007.346/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3405/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.346/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Rezende Cunha (XXX.545.186-XX); Diego Guilherme Santos (XXX.914.366-XX); Eleonora Brasil Pires dos Santos Silva (XXX.484.356-XX); Greiciano Alves de Souza (XXX.981.046-XX); Jaqueline de Campos Silva (XXX.193.606-XX); Lucas Mafalda Andrade (XXX.849.166-XX); Otavio Maciel Oliveira (XXX.390.526-XX); Pedro Henrique Lara Rodrigues (XXX.768.396-XX); Piera Cena Nunes de Almeida (XXX.497.476-XX); Poliana Carvalho Nilo (XXX.819.216-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.